Tribunal: TJMT
Processo: 1004685-87.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004685-87.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ARON DRESCH - CPF: 323.031.309-72 (APELANTE), RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), GUSTAVO GOMES LOURENCO - CPF: 018.279.081-90 (ADVOGADO), ANTERO PAES DE BARROS NETO - CPF: 103.429.311-72 (APELADO), ANTERO PAES DE BARROS NETO - CPF: 103.429.311-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ARON DRESCH

APELADO:

ANTERO PAES DE BARROS NETO

EMENTA
. DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL “EX DELICTO
”.
DANOS MORAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA. CRÍTICA JORNALÍSTICA DIRIGIDA A PRESIDENTE DE FEDERAÇÃO DESPORTIVA. MENÇÃO À PRISÃO POR EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. FATO ANTERIORMENTE VEICULADO EM PLATAFORMAS JORNALÍSTICAS. CONTEXTO DE DEBATE PÚBLICO SOBRE ARBITRAGEM E NOTA DE REPÚDIO. PONDERAÇÃO ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DIREITOS DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE
ANIMUS DIFFAMANDI
AUTÔNOMO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença, integrada por decisão de embargos de declaração, que julgou improcedente ação civil
ex

delicto
ajuizada p
elo
Presidente da Federação Mato-grossense de Futebol
(FMF)
em face de jornalista, radialista e apresentador, por meio da qual se postulava indenização por danos morais em razão de comentários tidos por ofensivos à honra e à imagem do autor. A controvérsia recursal foi delimitada, de forma específica, à menção
, pelo jornalista,
de que o apelante já fora preso por dirigir embriagado
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a referência, feita pelo apelado, ao fato de o apelante já ter sido preso por dirigir embriagado, em contexto de crítica jornalística à sua atuação na presidência da FMF, configurou extrapolação ilícita da liberdade de expressão e de informação jornalística, apta a ensejar reparação civil por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A solução da controvérsia demanda ponderação entre a liberdade de manifestação do pensamento e de informação jornalística, assegurada
pelos
arts
. 5o, IV, XIII e XIV, e 220, § 1o, da Constituição Federal, e a tutela da honra, da imagem e da vida privada, resguardada pelos
arts
. 5o, V e X, da Carta Magna, não havendo hierarquia abstrata entre tais direitos fundamentais.

4. O
apelante, por ocupar a presidência da Federação Mato-grossense de Futebol, ostenta condição de pessoa pública no âmbito desportivo estadual, submetendo-se, por isso, a maior grau de escrutínio e crítica social e jornalística, sobretudo quando as manifestações se referem à condução institucional da entidade e à regularidade do ambiente competitivo.

5. A
menção impugnada não foi veiculada de forma isolada, gratuita ou desvinculada do debate travado, mas surgiu em contexto mais amplo de crítica jornalística sobre arbitragem, escalação de árbitros,
suposta
interferência da presidência da FMF e resposta à nota de repúdio então divulgada, circunstância que impede o exame fragmentado da fala como se constituísse agressão autônoma, exclusivamente voltada à esfera privada do apelante.

6. A
própria narrativa
da petição
inicial demonstra que as manifestações do apelado abrangiam outras críticas fortes e acusações relacionadas à
coação e chantagem de árbitros
e ao favorecimento de clube filiado, tendo a insurgência recursal, entretanto, se concentrado seletivamente apenas na referência à prisão por embriaguez ao volante, sem impugnação específica e aprofundada dos demais fundamentos utilizados na sentença para afastar a responsabilidade civil.

7. Consta
dos autos que o fato mencionado pelo apelado — prisão do apelante por dirigir sob influência de álcool — foi tratado como verdadeiro, com juntada de auto de prisão em flagrante e de notícias jornalísticas veiculadas em 2022 por diferentes plataformas
digitais
, o que revela que o episódio já se encontrava exposto no espaço público antes dos comentários radiofônicos de 2024. Embora a veracidade do fato não exclua, por si só, eventual ilicitude, constitui elemento relevante para a aferição do dolo específico de difamar
, ali
ada à circunstância
do fato já ter sido amplamente noticiado anos antes
.

8. No
âmbito da proporcionalidade em sentido amplo, a resposta indenizatória somente se legitima quando a manifestação impugnada revelar efetiva lesão ilícita aos direitos da personalidade, decorrente de abuso no exercício da liberdade de expressão. No caso concreto, a referência questionada, ainda que mordaz e eticamente reprovável, foi externada em contexto de crítica jornalística ligada à atuação pública do apelante, razão pela qual a tutela reparatória não se mostra
adequadamente fundada apenas na contundência da linguagem utilizada.

9. Também
não se mostra necessária a imposição do dever de indenizar, pois a prova dos autos não evidencia que a menção tenha sido empregada com finalidade exclusiva de aviltar a pessoa do apelante, mas sim em crítica inserida em debate público já instaurado, ligado à nota de repúdio, à arbitragem e à atuação do presidente da FMF, inexistindo demonstração inequívoca de excesso manifesto.

10.
Sob a ótica da proporcionalidade em sentido estrito, o sacrifício imposto à liberdade de imprensa, com a imposição de responsabilidade civil, revelar-se-ia mais gravoso do que o benefício concreto proporcionado à tutela da honra invocada, por incidir sobre manifestação proferida em debate público envolvendo dirigente de entidade esportiva de projeção estadual, em ambiente de comentário jornalístico esportivo marcado por maior acidez retórica, sem prova segura de animus
diffamandi

autônomo.

11.
Não se identifica, assim, ato ilícito ou abuso de direito apto a ensejar reparação civil, à luz dos
arts
. 186 e 187 do Código Civil, mostrando-se a hipótese ajustada ao exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do mesmo diploma, porquanto a manifestação permaneceu abrigada pelo espaço constitucional de proteção à liberdade de expressão e de informação jornalística, sem extrapolação juridicamente relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso
desprovido.

Teses de julgamento:

“A menção, em crítica jornalística dirigida à atuação pública de dirigente de entidade desportiva, a fato pretérito tratado nos autos como
verdadeiro e anteriormente
noticiado
no espaço público, não configura, por si só, ato ilícito indenizável, quando ausente prova de
animus
diffamandi
autônomo e de desvio manifesto dos limites do direito de crítica.”

2.
“No contexto do jornalismo esportivo opinativo, a maior acidez retórica da linguagem não autoriza ofensa ilícita, mas tampouco basta, isoladamente, para caracterizar dano moral, exigindo-se demonstração concreta de abuso relevante no exercício da liberdade de expressão e de informação.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal,
arts
. 5o, IV, V, X, XIII e XIV, e 220, § 1o; Código Civil,
arts
. 186, 187 e 188, I
.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4451
/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 21.06.2018, pub. 06.03.2019; STF,
Rcl
29158/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22.02.2025, pub. 19.03.2025; STJ,
AgInt
no REsp 1444835/DF, Quarta Turma, j. 28.11.2022, pub. 07.12.2022; TJSP, Apelação Cível 1098102-65.2022.8.26.0100, Rel. Maria do Carmo Honorio, 6a Câmara de Direito Privado, j. 12.09.2024, pub. 28.09.2024; TJSP, Apelação Cível 1000709-97.2023.8.26.0297, Rel. Fatima Cristina
Ruppert
Mazzo, 4a Câmara de Direito Privado, j. 06.02.2025, pub. 10.02.2025; TJDFT, Acórdão 2001424, 0742395-88.2023.8.07.0001, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 27.05.2025, pub. 02.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
ARON DRESCH
, contra sentença (ID. 204660249), integrada pela decisão dos Embargos de Declaração (ID.
354730404), proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Civil
Ex

Delicto
ajuizada em desfavor de
ANTERO PAES DE BARROS NETO
, julgou improcedente o pedido da inicial
, nestes termos:

[...]

Trata-se de ação civil
ex

delicto
ajuizada por
ARON DRESCH,
em desfavor de
ANTERO PAES DE BARROS NETO,
na qual
alega que o requerido, na condição de jornalista, radialista e apresentador do programa “Jornal da Cultura”, transmitido diariamente e ao vivo na Rádio Cultura de Cuiabá - FM 90.7 MHz, proferiu comentários ofensivos e lesivos à sua honra e imagem em razão do cargo que ocupa como Presidente da Federação Mato-grossense de Futebol (FMF).
Sustenta que o requerido, em diversas ocasiões, especificamente nos programas transmitidos em 27/06/2023, 31/10/2023, 26/01/2024, 31/01/2024 e 06/02/2024, proferiu
comentários caluniosos, injuriosos e difamatórios, afirmando, entre outras coisas, que o autor nutriria sentimento de ódio contra o
Mixto
Esporte Clube, que atenderia exclusivamente aos interesses do Cuiabá Esporte Clube, que interferiria na arbitragem para favorecer o Cuiabá, que seria proprietário de 40% das ações do Cuiabá, que já teria sido preso por dirigir embriagado, além de comparar o autor a um palhaço, sugerindo que ele deveria procurar outra atividade profissional.
Por tais razões,
pede a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em sede de contestação, id. 162855412,
o requerido alega que jamais teve a intenção de caluniar, difamar ou injuriar o autor, mas apenas se posicionar como cidadão e comentarista esportivo acerca da atuação do requerente na condição de Presidente da FMF
. Argumenta que as provas apresentadas pelo autor foram descontextualizadas, pois não representam o cenário real dos fatos,
tendo o autor omitido trechos importantes dos programas que dariam o verdadeiro contexto das críticas
. Sustenta que suas manifestações estão amparadas no
direito constitucional à liberdade de expressão e imprensa, sendo as críticas direcionadas ao autor, enquanto pessoa pública, legítimas e proporcionais, baseadas em fatos verdadeiros ou verossímeis
. Impugna o valor da indenização pleiteada, considerando-o exorbitante, e requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a fixação de indenização não superior a R$ 3.000,00 (três mil reais).

Réplica à contestação em id. 171589514.

Instados a especificarem provas,
o réu pediu a produção de prova testemunhal, enquanto o autor pediu o julgamento antecipado
, ids. 194527599 e 194627635, respectivamente.

É o relatório.

Decido.

Ao analisar o feito, verifica-se que este admite o julgamento no estado em que se encontra, na medida em que
desnecessário se mostra a produção de outras provas, além da prova documental já existente nos autos
(art. 347, CPC). Destaco, que o c. STJ, em v. acórdão relatado pelo eminente Ministro Athos Carneiro, assim decidiu em situação similar:

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado no exame da necessidade ou não da realização da prova em audiência ante as circunstâncias de cada caso e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório.”

Vale ressaltar que o Código de Processo Civil adotou o princípio do livre convencimento do juiz, de sorte que cabe a ele, como destinatário da prova, verificar a real necessidade de outros elementos para formação do próprio convencimento. Nesse sentido é pacífico o entendimento da doutrina e jurisprudência, ao que o
eg
. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já assentou:

“AÇÃO REVISIONAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.
O juiz, na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.
Tratando-se de revisão de contrato, basta a análise do pacto firmado. A simples interposição de recurso de apelação não implica litigância de má-fé, sendo um mero exercício do direito garantido pelo princípio do contraditório e ampla defesa.”

(
Ap
, 424/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 14/05/2014, Data da publicação no DJE 19/05/2014 – Negritei)

Friso, que o julgamento antecipado da causa vertente não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído, homenageando-se, desse modo, a tão colimada celeridade processual.

Com efeito,

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2015).

Assim, com esteio nos ensinamentos jurisprudenciais firmados pelos Tribunais Superiores, diante das provas já produzidas nos autos e da desnecessidade da produção de outras provas, visto que aquelas requeridas em nada influenciariam ao deslinde do feito,
passo ao julgamento antecipado da lide
nessa oportunidade, principalmente por se tratar de questão de direito.

Quanto à responsabilidade civil, o artigo 186 do Código Civil estabelece
queAquele
que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

E ainda, o artigo 926 do mesmo código dispõe
queAquele
que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Para a configuração do dever de indenizar é necessária a presença simultânea de três elementos essenciais, quais sejam: a ocorrência induvidosa do dano; a culpa, o dolo ou má-fé do ofensor; e o nexo causal entre a conduta ofensiva e o prejuízo da vítima.

É Cediço
que a Constituição Federal, em seu artigo5o, incisosVeX, assegura o direito à imagem das pessoas, bem como a inviolabilidade da intimidade, da vida privada e da honra, resguardando, para tanto, o direito à indenização pelo dano material ou moral resultante de sua violação.

Em contrapartida, a mesma Carta Magna, em seus artigos 5o, inciso IV, e 220, garante a livre manifestação do pensamento e a liberdade de informação jornalística, vedada qualquer forma de censura. A controvérsia, portanto, cinge-se à
ponderação entre esses direitos fundamentais: de um lado, a proteção à honra do autor; de outro, a liberdade de expressão e de imprensa do réu.

Nesse diapasão, é imperioso reconhecer que
o autor, na qualidade de Presidente da Federação
Matogrossense
de Futebol – FMF, entidade de administração do desporto de maior relevância no âmbito estadual, ostenta a condição de
pessoa pública
.
Tal condição, por sua própria natureza, o submete a um grau mais elevado de escrutínio e crítica por parte da sociedade e, especialmente, da imprensa. A gestão de uma entidade de tamanha projeção atrai, legitimamente, o interesse público, e
a crítica às suas ações e omissões constitui exercício salutar da democracia e do controle social.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a liberdade de crítica em relação a pessoas públicas é mais ampla, admitindo-se manifestações contundentes, sarcásticas e até mesmo severas, desde que não descambem para o insulto puramente pessoal ou para a imputação de fatos sabidamente falsos com o único intuito de ofender (animus
injuriandi

vel

diffamandi
).

Compulsando os autos, verifica-se que o réu, em sua defesa, logrou êxito em contextualizar as manifestações tidas como ofensivas, demonstrando que estas, em sua maioria, decorreram de críticas a atos específicos da gestão do autor.
As falas, embora proferidas em tom contundente, estavam atreladas a fatos de interesse jornalístico e desportivo
.

A crítica à ausência do autor em cerimônias de premiação de clubes que não o Cuiabá Esporte Clube, por exemplo, insere-se no legítimo exercício doanimus
criticandi
. Questionar a imparcialidade do gestor máximo do futebol estadual, apontando um padrão de comportamento que, na ótica do jornalista, denota favorecimento a um clube específico, é matéria de inegável interesse público.

No que tange à alegação de interferência na arbitragem, o réu não afirmou categoricamente a ocorrência do fato, mas levantou questionamentos e suspeitas a partir de um evento concreto: o afastamento de um árbitro após uma partida em que este expulsou um jogador do Cuiabá Esporte Clube
. A imprensa tem o dever de investigar e questionar as decisões de entidades de interesse coletivo, e a manifestação do réu, nesse ponto, não extrapolou os limites da liberdade de informação
. A Comissão de Arbitragem da própria FMF, por meio de nota técnica (id. 140950438), sentiu
a necessidade de se manifestar, o que corrobora a relevância pública do debate suscitado.

Quanto à menção de que o autor já fora
preso por dirigir embriagado
, trata-se da imputação de fato mais grave. Contudo, o réu juntou aos autos o Auto de Prisão em Flagrante (id. 162857525), comprovando a veracidade da informação. Embora a utilização de tal fato em um debate sobre futebol possa ser considerada
eticamente questionável,
não se configura o crime de calúnia ou difamação, pois estes pressupõem a falsidade da imputação. A crítica, ainda que ácida, baseou-se em um fato verdadeiro e de conhecimento público, noticiado à época pela imprensa local (ids. 162857533 a 162857540).

As expressões como “palhaçada”, “circense” e a sugestão de que o autor deveria “carpir uma roça”, embora indelicadas e sarcásticas, foram proferidas em um contexto de crítica a uma decisão administrativa da FMF acerca da entrada de torcedores em um jogo adiado (id. 162858543).
No ambiente passional do jornalismo esportivo, tais hipérboles e expressões de descontentamento, quando atreladas a um
fato concreto
, são frequentemente toleradas, reconhecendo-se a peculiaridade do meio.

Destarte, da análise do conjunto probatório, conclui-se que
as manifestações do réu, ainda que por vezes ríspidas e mordazes, não ultrapassaram os limites do razoável para a crítica jornalística dirigida a uma pessoa pública. Prevaleceu o
animus
criticandi
e
narrandi
, não se vislumbrando o dolo específico de ofender a honra do autor de forma a configurar o ato ilícito
, pressuposto indispensável para o dever de indenizar.

A ausência do ato ilícito afasta a responsabilidade civil e, por conseguinte, a obrigação de reparar o dano moral pleiteado.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTESos pedidos formulados na inicial
.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

[...]
(ID. 354730401, Sentença)
[grifos nossos e do original]

[...]

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
ARON DRESCH
em face da sentença de id. 219264863, alegando a existência de contradição na fundamentação do julgado.

Sustenta que a sentença incorreu em contradição ao afirmar que o crime de difamação pressupõe a falsidade da imputação, quando, na verdade, tal requisito é exigido apenas para o crime de calúnia
, sendo irrelevante para a configuração da difamação a veracidade ou falsidade do fato imputado.

É o relatório.

Decido.

Com efeito, assiste razão ao embargante quanto à existência de contradição na fundamentação da sentença
. Ao analisar a alegação de difamação relacionada à menção de que o autor teria sido preso por dirigir embriagado, restou consignado que:

“(...) Quanto à menção de que o autor já fora preso por dirigir embriagado, trata-se da imputação de fato mais grave. Contudo, o réu juntou aos autos
o Auto de Prisão em Flagrante (id. 162857525), comprovando a veracidade da informação. (...)”

De fato, há contradição neste trecho, pois o crime de difamação (art. 139 do Código Penal) não exige a falsidade da imputação como elemento do tipo penal, diferentemente do crime de calúnia (art. 138 do CP), que expressamente menciona “imputar falsamente” em sua redação.

A difamação consiste em imputar fato ofensivo à reputação de alguém, independentemente de ser verdadeiro ou falso. A exceção da verdade no crime de difamação só é admitida quando o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções (parágrafo único do art. 139 do CP).

Deste modo,
ACOLHO
os embargos de declaração,
sem efeitos infringentes,

para que na sentença passe a constar
:

“(...)

Quanto à menção de que o autor já fora preso por dirigir embriagado, trata-se da imputação de fato mais grave. Embora a utilização de tal fato em um debate sobre futebol possa ser considerada eticamente questionável,
é preciso analisar se houve o intuito específico de difamar o autor ou se a menção se insere no contexto do debate jornalístico.

No caso em tela, ainda que o fato mencionado seja verdadeiro e não relacionado diretamente às funções do autor como presidente da FMF, sua menção ocorreu em um contexto de crítica à atuação pública do autor, não se vislumbrando o dolo específico de macular sua reputação (animus
diffamandi
), mas sim o intuito de exercer a crítica jornalística, ainda que de forma contundente e questionável sob o aspecto ético. Prevaleceu, portanto, oanimus
criticandi
e
narrandi
, não se configurando o ato ilícito necessário para o dever de indenizar.

As expressões como “palhaçada”, “circense” e a sugestão de que o autor deveria “carpir uma roça”, embora indelicadas e sarcásticas, foram proferidas em um contexto de crítica a uma decisão administrativa da FMF (...)”

No mais, permanece odecisumcomo está lançado.

[...] (ID.
354730404, Decisão dos Embargos de Declaração) [grifos nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
.

354730405
)
,

o

apelante

sustenta
as seguintes teses:

Excesso no exercício da crítica jornalística: menção à prisão por embriaguez ao volante com finalidade de atingir a esfera pessoal do apelante

O apelado, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID
.

354730410
)
nas quais rebate as alegações
d
o recorrente
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo,
conforme
aba de expedientes dos autos de origem (
Sentença
n.o
46600908
)
, e
preparo
efetuado
em dobro
,

nos termos d
o despacho
de ID
.

364175377
e Guia e Comprovante de Pagamento de
IDs
.
365863942 e 365863945.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ARON DRESCH

APELADO:
ANTERO PAES DE BARROS NETO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
r
ecurso de
a
pelação
interposto
contra sentença
proferida pelo
Juízo da
10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, integrada por decisão de Embargos de Declaração, que, nos autos da Ação Civil
Ex

Delicto
ajuizada em desfavor do jornalista ora apelado, julgou improcedente o pedido da inicial.

Em síntese, o Juízo
a quo
entendeu ser cabível o julgamento antecipado da lide, por reputar suficiente a prova documental já produzida e desnecessária a dilação probatória.

No mérito, assentou que a controvérsia exigia a ponderação entre os direitos à honra e à imagem do autor e as liberdades de expressão e de informação jornalística do réu, destacando que, por se tratar de pessoa pública, na condição de Presidente da
Federação Mato-grossense de Futebol,
o
autor
se submete a maior escrutínio e crítica social.

Consignou, ainda, que as manifestações atribuídas ao réu,
jornalista,
embora contundentes, sarcásticas e por vezes ríspidas, estavam vinculadas a fatos de interesse jornalístico e desportivo, não havendo extrapolação apta a caracterizar ato ilícito indenizável.

Em especial, concluiu que prevaleceu, no caso, o
animus
criticandi
e
narrandi
, afastando o dolo específico de ofensa à honra do autor, razão pela qual
julgou improcedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Ao apreciar os embargos de declaração, o Juízo acolheu-os sem efeitos infringentes, apenas para sanar contradição quanto ao tratamento jurídico da difamação, esclarecendo que a falsidade da imputação não constitui elemento desse tipo penal.

Não obstante, manteve inalterada a conclusão de improcedência, ao reafirmar que a referência à prisão por embriaguez ao volante ocorreu no contexto da crítica jornalística dirigida à atuação pública do autor, sem configuração de
animus
diffamandi
ou de ato ilícito indenizável.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas
pelo apelante.

1. Excesso no exercício da crítica jornalística: menção à prisão por embriaguez ao volante com finalidade de atingir a esfera pessoal do apelante

O apelante sustenta que
a ação civil
ex

delicto

decorre dos efeitos civis da queixa-crime por difamação, cujo aspecto penal estaria sendo examinado em processo próprio.

Sustenta que o apelado, de forma dolosa, buscou macular sua reputação por meio de uma série de afirmações ofensivas, inclusive com referência
a
fato de sua vida particular sem relação com o cargo de Presidente da Federação
Mato-grossense
de Futebol
(FMF)
. Nessa parte, o recorrente recompõe todo o histórico das manifestações que reputa ilícitas, elencando-as uma a uma como pano de fundo do recurso.

Essas imputações, segundo o apelante, consistiram em: afirmação de que ele nutriria ódio pelo
Mixto
Esporte Clube; sugestão de que, como presidente da FMF, atenderia apenas aos interesses do Cuiabá Esporte Clube; alegação de que administraria a Federação como “puxadinho” do Cuiabá; afirmação de que desejaria que apenas o Cuiabá prosperasse no futebol mato-grossense, deixando os demais clubes à míngua; afirmação jocosa de que deveria deixar a presidência por
incompetência e procurar serviço de “carpir” ou “roçar pasto”; alegação de que seria proprietário de 40% das ações do Cuiabá Esporte Clube; afirmação de que a FMF, por sua ordem, teria punido árbitro que errou contra o Cuiabá; afirmação de que teria punido árbitro para influenciar a arbitragem a favor do Cuiabá; afirmação de que pretenderia mandar na arbitragem, intimidando e chantageando árbitros; publicação de vídeo com o título de que faria “chantagem com árbitros pró Cuiabá E C”; afirmação de que a nota de repúdio dos árbitros teria sido redigida pelo próprio apelante; afirmação jocosa de que esperava que ele estivesse sóbrio quando teria escrito a nota, atribuindo-lhe a pecha de alcoólatra ao mencionar que já fora preso por dirigir embriagado; nova afirmação de que teria influenciado a escala de árbitros, acompanhada de deboche e sugestão para procurar serviço na roça; e, por fim, nova recomendação maliciosa para que não bebesse e dirigisse.

Todo esse inventário é utilizado pelo recorrente para contextualizar a tese recursal principal.

Apesar desse extenso histórico, a tese efetivamente desenvolvida de modo central e autônomo no recurso é uma só
: a de que a crítica jornalística ultrapassou os limites do debate legítimo sobre sua atuação funcional e ingressou indevidamente em sua esfera pessoal,
especialmente quando o apelado vinculou sua imagem ao episódio de prisão por embriaguez ao volante
.

O apelante sustenta que a sentença errou ao concluir que a crítica permaneceu inserida no contexto futebolístico, pois a menção ao referido episódio pessoal demonstraria precisamente o contrário: a utilização do debate esportivo como pretexto para difamar sua reputação perante a sociedade.

No plano constitucional, o apelante enquadra a controvérsia como conflito entre princípios fundamentais.

De um lado, invoca os direitos à inviolabilidade da vida privada, da honra e da imagem, com apoio no art. 5o, V e X, da Constituição Federal.

De outro, reconhece a existência da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa, previstas no art. 5o, IV, e art. 220 da Constituição. Seu argumento, porém, é no sentido de que a liberdade de expressão não possui caráter absoluto e
deve encontrar limite quando há ofensa à esfera pessoal e à honra objetiva da pessoa atingida.

A partir disso, defende que tanto a crítica pessoal quanto a crítica jornalística devem guardar pertinência temática com os fatos efetivamente debatidos.

No campo da delimitação material da crítica admissível, o apelante afirma que o debate esportivo, embora acalorado, deveria restringir-se à prática desportiva e aos atos vinculados ao exercício da presidência da FMF.

Sustenta que a direção de veículo automotor não integra as funções do presidente da Federação e que, portanto, o fato de ter sido preso por dirigir embriagado não possui qualquer correlação com a administração da entidade.

Acrescenta inexistir notícia ou elemento de prova de que desempenhasse suas atividades institucionais sob influência de álcool, razão pela qual a referência feita pelo apelado diria respeito a fato isolado de sua vida privada, dissociado do contexto funcional.

O recorrente também procura demonstrar a ausência de pertinência entre a fala ofensiva e o tema concretamente discutido pelo apelado.

Afirma que, no momento da manifestação, o assunto debatido era uma nota de repúdio da arbitragem, a qual, segundo sua ótica, sequer correspondia a fato inerente às funções da presidência da FMF.

Alega ainda que não houve construção argumentativa jornalística legítima a partir desse episódio, mas sim mero uso oportunista de um acontecimento pretérito de sua vida pessoal para abalar sua credibilidade social.

Em reforço, destaca trecho da contestação em que o próprio apelado teria afirmado que, por não ver lógica na nota de repúdio, “considerou que ela pode ter sido redigida por bêbado”, valendo-se o recorrente dessa passagem para sustentar que o réu confessou ter recorrido a fato estranho ao debate funcional para atacar sua reputação.

No aspecto subjetivo da conduta, o apelante sustenta a presença de dolo difamatório.

Argumenta que a menção ao episódio de embriaguez ao volante, especialmente reiterada em tom de deboche, não teve finalidade informativa nem crítica legítima, mas intenção deliberada de associá-lo à alcunha de “bêbado”, desacreditando-o perante a coletividade.

Afirma que o apelado tentou fazer parecer que ele exerceria suas funções sob influência alcoólica, atrelando um “infortúnio” da vida privada à sua imagem pública e profissional.

Sob esse raciocínio, insiste em que houve propósito concreto de macular sua honra objetiva.

Defende que o crime de difamação não exige a falsidade do fato imputado, mas sim a divulgação dolosa de fato ofensivo à reputação.

Com isso, procura afastar qualquer relevância jurídica da veracidade do episódio da prisão por embriaguez ao volante, sustentando que, mesmo verdadeiro, o fato poderia configurar difamação civilmente relevante se usado com propósito de desprestigiar sua imagem social.

Ainda nessa linha, o apelante sustenta que a sentença incorreu em incoerência ao afastar o
animus
diffamandi
.

Transcreve expressamente o trecho da decisão integrativa que consignou não se vislumbrar dolo específico de macular sua reputação e contrapõe a ele a afirmação de que o apelado reiterou, em tom de deboche, a fala “
Então seu Aron, sobriedade, serenidade, ao dirigir ARON DRESCH, não beba
”.

A partir daí, insiste que a tentativa de
o associar
pejorativamente à figura de “bêbado” extrapola de forma nítida o
animus
criticandi
.

Faz inclusive uma distinção argumentativa: admite, em essência, que expressões como “palhaçada” e “circense” poderiam ser compreendidas como excessos próprios da linguagem jornalística esportiva, mas afirma que a vinculação
de sua pessoa à embriaguez, por fato totalmente estranho à função, ultrapassa qualitativamente esse limite e configura abuso indenizável.

O apelante também sustenta, em tom conclusivo, que o apelado foi movido por componente emocional relacionado ao ambiente clubístico e, por isso, extrapolou os limites da crítica jornalística.

Afirma que o comentário não buscou desenvolver crítica técnica ou conclusão argumentativa sobre a gestão da FMF, mas apenas humilhá-lo publicamente, atingindo sua honra objetiva e sua reputação social.

Em suma, a narrativa recursal procura demonstrar que o contexto futebolístico foi apenas o cenário em que se mascarou uma difamação reiterada.

Assim, postula pela reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente
.

O apelado, por sua vez,
sustenta que o juízo de primeiro grau ponderou adequadamente os direitos fundamentais em conflito, apreciou o contexto das manifestações impugnadas e concluiu corretamente pela inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, pela ausência de responsabilidade civil.

O apelado ressalta que, na petição inicial, o apelante construiu sua pretensão indenizatória com base em amplo conjunto de alegações, sustentando a ocorrência de calúnia, injúria e difamação em diversas manifestações atribuídas ao réu.

Já em sede de apelação, destaca que houve nítida redução do objeto da insurgência, pois o apelante concentrou seu inconformismo exclusivamente na menção ao episódio em que teria sido preso por dirigir sob efeito de álcool.

Afirma que isso se evidencia porque o próprio recorrente passou a admitir que expressões como “palhaçada” e “circense”, embora fortes, podem representar a forma do jornalista se comunicar no exercício do direito de crítica.

A partir dessa redução do objeto, o apelado sustenta que houve aceitação tácita dos fundamentos da sentença quanto aos demais pontos não especificamente impugnados, invocando o art. 1.010, III, do CPC.

Acrescenta que os
arts
. 1.008 e 1.013, §1o, do CPC impõem ao Tribunal apreciação restrita à matéria efetivamente impugnada, razão pela qual a controvérsia devolvida à instância recursal
estaria circunscrita apenas ao episódio da prisão por embriaguez ao volante
.

Nesse sentido, o apelado argumenta que suas manifestações estavam apoiadas em fatos robustos e que jamais houve intenção de caluniar, difamar ou injuriar o apelante.

Segundo sua narrativa, limitou-se a exercer, como cidadão e comentarista esportivo, crítica à atuação do então presidente da Federação Mato-grossense de Futebol.

Argumenta que o apelante, por exercer a presidência da FMF, ocupava posição de grande relevância no esporte estadual, circunstância que o submetia a maior grau de exposição e de crítica, especialmente por parte da imprensa.

Reitera que as manifestações impugnadas se deram dentro de um debate público relacionado a atos atribuídos à gestão do apelante na área do futebol, o que legitimaria crítica mais firme, inclusive com linguagem ríspida ou sarcástica, sem que isso, por si só, configure ilícito civil.

Outrossim, o apelado assevera que as transcrições apresentadas pelo apelante foram parciais e omitiram fatos relevantes, não correspondendo à realidade do conteúdo completo das manifestações questionadas.

Argumenta que, justamente por isso, juntou aos autos
, em Primeira Instância,
a degravação integral dos comentários feitos sobre a atuação do apelante.

Desse modo, sustenta que a utilização de transcrições parciais por parte do apelante demonstra ausência de lealdade processual, porque a narrativa construída na inicial e mantida em parte no recurso teria deturpado o real teor das falas.

O apelado também renova a impugnação às provas juntadas pelo apelante relativas aos vídeos contendo suas manifestações, afirmando que não houve degravação completa dos trechos correspondentes às críticas.

Defende que isso compromete a fidelidade dos fatos narrados e contraria o art. 439 do CPC, além dos julgados citados
em contestação na origem
.

Ademais, o apelado sustenta que, na impugnação à contestação, o apelante não refutou os fatos expostos pela defesa, tampouco enfrentou os documentos anexados e os julgados ali indicados.

Alega que isso reforça a correção da tese defensiva de que a crítica foi proporcional e ancorada em
fatos
.

Segundo o apelado, ficou amplamente demonstrado que o apelante, na condição de presidente da FMF, praticou condutas inaceitáveis e contrárias às regras do futebol, sem que tenha buscado desconstituir a veracidade dos fatos que motivaram as críticas recebidas.

Outrossim, o apelado destaca que o juízo de origem reconheceu acertadamente que o apelante, como dirigente de entidade esportiva relevante, era pessoa pública e, por isso, sujeito a maior exposição e
à
críticas mais intensas, sobretudo da imprensa.

Assevera
que, tratando-se de figura pública, é legítimo que
a
trajetória
do apelante
, inclusive fatos pretéritos amplamente divulgados, seja submetida a escrutínio, especialmente quando tais elementos são utilizados como recurso argumentativo em crítica à sua atuação pública.

O apelado também invoca a decisão integrativa dos embargos de declaração para afirmar que, mesmo após o ajuste da fundamentação jurídica sobre difamação, o juízo
a quo
manteve a conclusão de que a menção ao episódio da prisão por dirigir embriagado, embora questionável sob o prisma ético, foi feita em contexto de crítica à atuação pública do apelante, sem dolo específico de difamar e sem configuração de ato ilícito.

Ademais, o apelado sustenta que é incontroverso nos autos que o fato mencionado por ele — prisão do apelante por dirigir sob efeito de álcool — é verdadeiro.

Argumenta que, se em algum momento a imagem do apelante foi associada à de um “bêbado”, isso decorreu da própria conduta do recorrente, que resultou em sua prisão e foi amplamente divulgada pela imprensa, e não da crítica feita pelo recorrido.

Afirma que tal circunstância foi comprovada documentalmente e amplamente divulgada por veículos de comunicação à época, além de ter sido reconhecida expressamente na sentença e no julgamento dos embargos de declaração.

Embora reconheça, em linha com o debate sobre difamação, que esse ilícito não exija, em tese, a falsidade do fato imputado, o apelado defende que a veracidade da informação é elemento relevante para aferir a existência ou não de dolo específico de ofender, sobretudo quando o fato é inserido em debate público relativo ao esporte.

Além disso, o apelado argumenta que, no caso concreto, não houve intenção autônoma de macular a honra do apelante.

Nesse sentido, afirma que a menção à prisão não foi feita de forma isolada ou gratuita, mas inserida em contexto mais amplo de crítica à atuação pública do dirigente esportivo. Assevera que a própria contestação já teria enfatizado isso.

Defende expressamente que o ordenamento jurídico não exige que a crítica jornalística seja elegante, polida ou moderada, exigindo apenas que não ultrapasse os limites do lícito, o que, segundo sua ótica, não ocorreu no caso concreto.

Sustenta que a existência de crítica ácida, linguagem irônica e tom sarcástico em debate público ligado ao jornalismo esportivo não é suficiente, por si só, para caracterizar ato ilícito indenizável.

Outrossim, o apelado rebate expressamente a tentativa do apelante de atribuir suas críticas a suposto fanatismo ou perseguição decorrente do fato de o Cuiabá Esporte Clube não ser seu time de coração. Afirma que tais sentimentos não integram sua personalidade.

Para afastar a ideia de perseguição clubística, sustenta que está comprovado nos autos, por meio da contestação, que em diversas manifestações reconheceu a grandeza do Cuiabá Esporte Clube, o que enfraqueceria a acusação de animosidade pessoal ou clubística.

Pois bem
.
A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, especificamente, à
alegação de que o apelado teria extrapolado os limites da crítica jornalística ao mencionar que o apelante já fora preso por dirigir embriagado, com o propósito de atingir sua esfera pessoal
.

Quanto ao tema, cita-se os seguintes trechos da exordial:

[...]

Na continuidade das ofensas perpetradas no dia 26/01/2023 advém o quarto episódio insultuoso, que se deu no programa transmitido em 31 de janeiro de 2024 via rádio e internet e disponível no canal do requerido através do endereço https://www.youtube.com/
watch?v
=Cwpy9mrv1U&t=8453s, oportunidade na qual o requerido comenta a Nota de Repúdio
emitida pelos árbitros mato-grossenses contra seus comentários anteriores.

No trecho recortado do programa de
31/01/2024
, de pouco mais de seis minutos (
em áudio - doc. 17, em vídeo - doc. 18
), o requerido sugere, inveridicamente, que a nota emitida pela arbitragem seria, em realidade “uma nota do Aron Dresch contra o jornalista Antero Paes de Barros”.

Após o comentarista colega do requerido ler a referida Nota de Repúdio
, o requerido comenta de forma extremamente caluniosa:

“-
A Federação, o Seu Aron não tem personalidade. Primeiro, não deveria se esconder atrás dos árbitros para fazer essa nota

[...] Ou
seja, é uma nota mentirosa, covarde, canalha.
Tomara que o Aron quando pediu
pra
fazer essa nota estivesse sóbrio, porque ele já foi preso dirigindo bêbado em Cuiabá. Tomara que ele tivesse sóbrio quando pediu essa nota
.”

Na sequência, o requerido rememora os comentários feitos no programa de 26/01/2024 acerca da não escala do árbitro Rodrigo da Fonseca, reafirmando que:

“-Eu vou evitar críticas ao papelão que faz Aron Dresch com relação ao futebol de
Mato-Grosso
.
O Sr. Aron Dresch é uma tragédia!
[...]
O Sr. Aron Dresch é um cidadão que faz muita falta nas roças brasileiras, e fica tomando conta de futebol, coisa que ele não entende.
[...]
Não cabia ao Sr. Aron Dresch fazer essa interferência para tirar o Rodrigo da escala da arbitragem como
tirou.
”

Por fim, em tom jocoso, calunioso e ofensivo, o requerido arremata:

“-
Então Seu Aron: sobriedade, serenidade, ao dirigir Aron Dresch, não beba
.”

[...]

No longo tempo dedicado pelo requerido para ofender o autor em seus programas de rádio, foram feitas diversas afirmações e sugestões que atentam diretamente contra a dignidade do autor, a saber:

[...]

13)
Em tom jocoso, afirmou que esperava que o Querelante estivesse sóbrio quando supostamente teria escrito a nota, atribuindo-lhe pecha de alcoólatra e imputando-lhe conduta criminosa (art. 306 – CTB) ao afirmar que o Querelante já foi preso em Cuiabá por dirigir embriagado
(corte do trecho – doc. 34);

[...]

O dever de reparar do requerido, portanto, está fundado no fato de o radialista, no conteúdo de suas falas, ter se extrapolado no exercício do direito de manifestação do pensamento, delineando excessos vedados pelo ordenamento jurídico, notadamente no que tange à imagem e a honra do autor, especialmente por inferir que, no gozo de suas atribuições como Presidente da FMF, o autor atuaria para beneficiar uma determinada entidade filiada, ou para interferir na arbitragem e na lisura das competições, e
até atribuindo-lhe conduta criminosa ao afirmar que o autor foi preso por dirigir embriagado
.

[...] (ID. 354729373, Petição Inicial) [grifos nossos e do original
]

Da contestação, por sua vez,
destaca-se:

[...]

No que concerne ao fato do requerido ter dito que o requerente foi preso dirigindo em Cuiabá, é fundamental registrar que inexiste qualquer invenção nessa assertiva
. Para tanto, seguem anexos cópia do processo que trata do
“ Auto
de Prisão em Flagrante” (DOC.12), bem como diversas notícias da imprensa que mostram que esse fato é verdadeiro e maculou inclusive a boa imagem do esporte (
DOCs.
13 a 16).

É bom deixar claro, entretanto, que o requerido apenas citou esse fato, em função da nota oficial dos árbitros protestando contra os elogios, uma vez que ela ficou
sem pé nem cabeça
e sem sustentação na lógica. Na verdade, o requerido ao não ver nenhuma lógica na
nota de repúdio
considerou que ela pode ter sido redigida por bêbado. Simples assim
.

- PARA RESPALDAR AS JUSTIFICATIVAS RETROEXPOSTAS SEGUEM TRECHOS DOS COMENTÁRIOS DO REQUERIDO E DO OUTRO COMENTARISTA OLÍMPIO EXCLUÍDOS PELO REQUERENTE

https://www.youtube.com/live/Cwpy9m-rv1U?t=7107s

Orador Antero

Eu gostaria o seguinte lê aí a nota da
da
..

Orador Olímpio

Eu vou ler só assim é bem longa
né..
extensa

Orador Antero (...). Aí ele mistura tudo coloca que os árbitros ...

Orador Olímpio

Ééé

Orador Antero

Lê aí a nota

Orador
Olimpio
LÊ A NOTA:

“
Os oficiais de arbitragem ligados ao quadro da Federação Mato-Grossense Futebol repudiam veementemente os fatos descabidos, sensacionalistas e oportunistas do comentarista esportivo e dirigente do
Mixto
Esporte Clube
”

Orador Olímpio

Erram né, você não é mais dirigente!

Orador Antero

Não, não, não... lê
aí..

NO DECORRER DA LEITURA DA NOTA PROFERE O SEGUINTE COMENTÁRIO (....)

Orador Antero

Mentem

Orador Olímpio

Tá

Orador Antero

Mentem, só mentem canalhamente. São canalhas. Por quê? Porque eles sabem que eu não sou da diretoria do
Mixto
desde novembro do ano passado.

Orador Olímpio

Exatamente.

Orador Antero

Eles sabem. Qual que é o documento que a Federação tem de que eu sou da diretoria do
Mixto
?

Eu sou jornalista e comentei a arbitragem, vírgula, favoravelmente à arbitragem
.

Orador Olímpio

Exatamente

Orador Antero

Eu fui contra o Aron de punir o árbitro
. Que, aliás, apitou ontem, né?!

Orador Olímpio

Que apitou ontem, e, muito bem por sinal.

(conversa simultânea)

Orador Antero

Apitou ontem (conversa simultânea)

Orador Antero

Não...Muito bem.

(continua-conversa simultânea) porque eu me lembro muito bem dele no campeonato. Eu defendi o árbitro aqui. Quer dizer, (...)

Orador Antero

Aí ele fala que ele paga os árbitros
.

Orador Olímpio

CONTINUOU LENDO A NOTA ATÉ O FINAL E NO MEIO DELA FEZ MAIS UM COMENTÁRIO
: sem contexto 2:23:21

Orador Antero

(....). Não houve nenhuma crítica a arbitragem aqui. Ao contrário, nós dissemos aqui que a arbitragem está indo muito bem.

Orador Olímpio

Tá
indo muito bem no campeonato

Orador Antero

Que este árbitro de ontem, como que é o nome dele?

Orador Olímpio

Rodrigo da Fonseca.

Orador Antero

O Rodrigo da Fonseca havia apitado dois jogos muito bem. (...). Eu, volto a afirmar,
por influência do
Sr
Aron Dresch
. Eu conclamei aqui os árbitros a se unirem, porque eu disse que errar é humano. Errar é humano. (...) O que eu quero dizer é que os árbitros precisam ser respeitados. É que, é que
esses árbitros merecem um departamento autônomo
. Que esse departamento de arbitragem (continua-conversa simultânea)

Orador Olímpio

não seja ligado à diretoria da Federação (conversa simultânea)

Orador Antero

(continuação)
que não seja ligado ao presidente da federação. E hoje o diretor de arbitragem é o mesmo diretor de competições da Federação, o
que é vedado pela lei esportiva. Então o
sr
Aron Dresch mente, mente espalhafatosamente
. (...) Toda a solidariedade, aos árbitros. Nada a falar com relação aos árbitros. E se
ve
aí a pressão que eles sofrem dentro da Federação.
Esse documento é mais um documento que mostra a pressão do Diogo e do Aron em cima dos árbitros
. E estão enganados, se como jornalista (...)
(...) Essa
é a grande verdade. Aron Dresch eu respeito muito o senhor Manoel Dresch que é fundador do Cuiabá, corretamente homenageado pelo seu filho no Centro Esportivo lá do Cuiabá. (...) Então assim, toda a solidariedade aos árbitros. Eu fico feliz
do
Rodrigo ter sido escalado ontem, porque já é consequência do nosso comentário, e, nós vamos continuar comentando a atuação da Federação
Matogrossense
de Futebol e vamos sim apoiar os árbitros
. E o que eu quero é que os árbitros não se dobrem à vontade do senhor Aron Dresch. Eles têm personalidade e não vão se dobrar
. Mas (...). Uma vergonha isso!
Puniu um árbitro que está apitando muito bem na Federação. Por que só puniu o Rodrigo?
Porque
que só puniu o Rodrigo? É por causa do cartão vermelho
pro
Cuiabá
. Não é possível que a Federação continue sendo. E, disse mais, disse que o Cuiabá não precisa disso. E não precisa mesmo! Cuiabá muito provavelmente vai ser o campeão do
estado.(...)
. Amanhã trocamos o futebol pelas novidades do momento.

[...]
(ID. 354730378, Contestação) [grifos nossos e do original]

Além disso, verifica-se que
o requerido, ora apelado, juntou diversas notícias oriundas de
websites
, veiculadas
no ano de 2022
, a respeito da prisão do apelante por dirigir embriagado,
o que revela que tal fato já se encontrava exposto no espaço público muito antes dos comentários radiofônicos
,
de 2024
,
objeto da presente demanda
, conforme cita-se:

“
Presidente da Federação Mato-grossense de Futebol é preso em Cuiabá
” (ID. 354730391, Plataforma G1 – TV Centro América).

[...]

O presidente da Federação
Matogrossense
de Futebol (FMF), Aron Dresch, foi preso por

dirigir sob influência de álcool
, na noite desta quarta-feira (2), no bairro Santa Helena, em Cuiabá, durante uma blitz da Lei Seca
.

[...] [grifo nosso]

“
Presidente da FMF é preso em Cuiabá
”.
Aron Dresch, presidente da FMF, foi detido na avenida Miguel Sutil, por
dirigir sob influência de álcool
. (ID. 354730392, Plataforma Primeira Página) [grifo nosso].

“
Chefão da FMF e dono do Cuiabá Esporte Clube é preso em operação de Lei Seca
”. (ID. 354730393,
Gazeta-MT
) [grifo nosso].

“
BLITZ DA LEI SECA:
Presidente da Federação Mato-grossense de Futebol é flagrado dirigindo sob efeito de álcool
”. (ID. 354730394, Plataforma VGN) [grifo nosso].

E do
cotejo entre as
citações da exordial
e
da
contestação acima
transcritas,
em contraste com a
s razões da
apelação,
extrai-se, com nitidez, que
a discussão recursal não mais abrange, em profundidade,
todo o conjunto de críticas fortes, ásperas e contundentes
narradas na petição inicial
.

Com efeito, o próprio apelante, embora tenha descrito na exordial diversos episódios envolvendo acusações graves, como
suposta interferência na arbitragem, favorecimento ao Cuiabá Esporte Clube, coação, intimidação e chantagem a árbitros
, deixou de desenvolver, na apelação, insurgência específica e individualizada
contra tais
imputações, elegendo como núcleo de sua irresignação, de forma seletiva, apenas a menção ao fato de ter sido preso por dirigir embriagado.
A elucidar, cita-se a insurgência do apelante em sua exordial:

[...]

O terceiro episódio ofensivo se deu no programa transmitido em 26 de janeiro de 2024 via rádio e internet e disponível no canal do requerido através do endereço https://www.youtube.com/
watch?v
=BEMuqRloq1o, oportunidade na qual o requerido inferiu que o autor estaria interferindo na
arbitragem do Campeonato
Matogrossense
de Futebol com a intenção de favorecer o Cuiabá Esporte Clube.

No trecho recortado do programa de 26/01/2024, de pouco mais de nove minutos (em áudio – doc. 12; em vídeo – doc. 13), o requerido sugere que os árbitros de futebol ligados aos quadros da FMF fizessem uma greve devido a não escala de um dos árbitros do quadro para a rodada seguinte do campeonato, afirmando que existe interferência por parte do Presidente da FMF nas atuações dos árbitros atuantes no campeonato.

Na oportunidade, o requerido afirma que um dos árbitros dos quadros da FMF havia sido punido pela Comissão de Arbitragem, a partir da não escala do profissional na próxima rodada, por ter aplicado um cartão vermelho contra um jogador do Cuiabá Esporte Clube na partida válida pela XX rodada do Campeonato
Matogrossese
de Futebol, disputada contra o Clube Esportivo Operário
Varzeagrandense
– CEOV.

[...]

Na sequência, o requerido continua:

“-Punir o árbitro por causa de uma expulsão é uma indignidade,
é querer obrigar os árbitros a usarem o apito a favor do Cuiabá
[...]
O Aron quer mandar na arbitragem em
Mato-Grosso
[...]
(o arbitro) tem que fazer patifaria
pra
ser escalado
ai
é?
[...] Olha, a verdade é a seguinte, se o Cuiabá joga bola contra o Operário, se o Cuiabá ganha ele não tinha sido punido, é que o Cuiabá empatou. O
cara
(árbitro) apitou dois jogos e em dois jogos seguidos ele errou um lance,
aí ele é afastado por uma determinação do dono do Cuiabá

[...] É
decisão do Aron Dresch,
pra
mostrar quem manda,
pra
intimidar os árbitros!
”

[...]

Ainda, sobre o mesmo tema, em 27/01/2024, o Querelado publicou um vídeo na rede social
instagram
– que pode ser acessado pelo link https://www.instagram.com/
reel
/C2m2pEkubF9/?
igsh
=azk1emJqMDhkcHBo, e no seu canal de Youtube – que pode ser acessado pelo link https://www.youtube.com/
watch?v
=x7XfSI6NaAw, cujo título é “
Aron Dresch, presidente da FMF faz chantagem com árbitros pró Cuiabá E C
” (em vídeo – doc. 14).

[...]

(ID. 354729373, Petição Inicial) [grifos nossos e do original]

Isso é relevante porque demonstra que
a fala impugnada não pode ser analisada como se houvesse sido proferida em vazio narrativo ou como se consistisse em manifestação isolada, autônoma e desvinculada do contexto
em que externada.

Ao reverso, a própria narrativa da petição inicial
evidencia
que a referência à prisão surgiu no bojo de uma crítica mais ampla formulada pelo apelado acerca da nota de repúdio dos árbitros e, antes disso, no cenário de discussões públicas acirradas sobre arbitragem, escalação de árbitros e alegada interferência do presidente da FMF na condução do campeonato estadual.

Também se observa, a partir da contestação, que a defesa buscou demonstrar, desde a origem, que a menção ao episódio da embriaguez ao volante foi utilizada como
elemento retórico
inserido na crítica ao teor da nota de repúdio
, reputada pelo requerido como ilógica, contraditória e vinculada à pressão exercida sobre a arbitragem.

Nessa linha, sustentou que a assertiva não consistia em invenção, mas em
remissão a fato verdadeiro, amparado por auto de prisão em flagrante e por notícias jornalísticas veiculadas em 2022 por diversos portais
.

Embora tal circunstância não seja, por si só, suficiente para afastar toda e qualquer ilicitude, é
dado fático relevante para a aferição do contexto, da verossimilhança do comentário e, sobretudo, da presença, ou não, de dolo específico de difamar
(
animus
di
f
famandi
), no lugar do
animus
narrandi
e
criticandi
.

Outrossim,
não se pode perder de vista o ambiente comunicacional
específico
em que os fatos se inserem
.

É fato notório que o
jornalismo esportivo
,
especialmente em programas opinativos
sobre futebol
,
transmitidos por rádio, internet e plataformas digitais, é
marcado por maior acidez retórica, linguagem mais coloquial, opiniões contundentes, ironias e embates mais acirrados
.

Evidentemente, tal circunstância não autoriza ofensas ilícitas nem imuniza o comunicador contra eventual responsabilização civil.

Todavia, também não permite que se proceda à leitura compartimentada e artificialmente higienizada de expressões que, no contexto do comentário esportivo, se inserem em debate público notoriamente mais intenso, passional e crítico.

A esse respeito, releva notar que o próprio apelante, conforme acima asseverado, ao manejar a apelação, deixou de insistir
contra parte
significativa das expressões ácidas antes descritas na petição inicial, concentrando seu inconformismo apenas na menção à prisão por embriaguez ao volante,
como se esta pudesse ser destacada de todo o encadeamento argumentativo em que lançada
.

Tal recorte seletivo enfraquece a tese de que houve agressão puramente pessoal e autônoma
, pois a prova dos autos aponta, em sentido contrário, que a fala foi proferida em sequência crítica ligada à nota de repúdio e às discussões envolvendo arbitragem,
e não como remissão gratuita e destacada da vida privada do apelante
.

Não se desconhece que a liberdade de expressão e de informação jornalística, embora constitucionalmente assegurada, não ostenta caráter absoluto, encontrando limites nos direitos da personalidade, notadamente na honra, imagem e vida privada.

Todavia, no caso concreto, a referência impugnada foi externada
no contexto de debate público acerca da atuação do apelante na presidência da FMF
, especialmente em meio
à
críticas sobre arbitragem e à nota de repúdio então divulgada, não se extraindo do conjunto probatório a presença de desvio autônomo e suficientemente grave apto a caracterizar
animus
diffamandi
ou abuso manifesto do direito de crítica.

A despeito do tom mordaz e eticamente questionável da manifestação, a hipótese revela
exercício contundente da liberdade de imprensa em relação a
pessoa pública
, sem configuração de ato ilícito indenizável
.

Nessa linha, a solução da controvérsia exige a aplicação da
técnica da ponderação
entre, de um lado, a
liberdade de manifestação do pensamento
e de
informação jornalística
, assegurada pelos
arts
. 5o, IV, XIII e XIV, e 220, §1o, da Constituição Federal
, e, de outro, a
tutela da honra, da imagem e da vida privada, resguardada pelos
arts
. 5o, V e X, da Carta Magna
.

Não há, entre tais direitos fundamentais, relação de hierarquia abstrata, cabendo ao julgador,
diante das circunstâncias concretas
, aferir qual deles deve prevalecer na hipótese examinada, sem perder de vista a unidade da Constituição e a máxima efetividade de suas normas.

Sob o ângulo da proporcionalidade em sentido amplo
, cumpre aferir, sucessivamente,
a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito
da restrição pretendida pelo apelante ao exercício da liberdade de imprensa.

Quanto à adequação
, a imposição do dever de indenizar apenas se legitima quando a manifestação impugnada, no caso concreto, revelar efetiva lesão ilícita à honra ou à imagem, decorrente de abuso no exercício da liberdade de expressão.

Não é o que se verifica na espécie
. A referência questionada, embora mordaz e eticamente reprovável, foi externada em contexto de crítica jornalística ligada à atuação pública do apelante, de modo que a tutela indenizatória, nesta hipótese, não se mostra adequadamente fundada apenas na contundência da linguagem utilizada.

No plano da necessidade
, deve-se indagar se, diante do caso concreto, a imposição do dever de indenizar se mostra efetivamente indispensável para proteção dos direitos da personalidade invocados.

E, aqui, a resposta
é
negativa
. Embora a menção ao episódio da prisão por embriaguez ao volante ostente carga pejorativa e seja censurável sob o prisma ético, a prova dos autos não evidencia que a referência tenha sido destacada de forma autônoma, gratuita ou dissociada do debate em curso, tampouco que tenha sido utilizada como fato isolado com finalidade exclusiva de aviltar a pessoa do apelante.

Ao contrário, emergiu em contexto de crítica jornalística já instaurada, ligada à nota de repúdio dos árbitros, à discussão sobre arbitragem e à atuação pública do presidente da FMF. Nesse cenário, a resposta indenizatória, por importar restrição mais intensa à liberdade comunicativa, não se mostra necessária sem demonstração inequívoca de excesso manifesto.

No tocante à proporcionalidade em sentido estrito
, etapa em que se realiza propriamente o sopesamento entre os valores constitucionais em colisão, impõe-se avaliar se o benefício obtido com a tutela reparatória da honra supera o gravame imposto à liberdade de imprensa.

E,
no caso, a resposta também é negativa
. Isso porque
, conforme asseverado,
a manifestação questionada foi proferida em debate público envolvendo
pessoa pública, qual seja,
dirigente de entidade esportiva de inegável projeção estadual, em ambiente de comentário jornalístico esportivo sabidamente mais ácido e
acirrado, referindo-se, ademais, a fato que, segundo os autos, já havia sido objeto de divulgação por diversas plataformas jornalísticas desde 2022.

Nessas circunstâncias, a imposição de responsabilidade civil, sem prova segura de intuito autônomo de difamar ou de ruptura inequívoca entre a manifestação e o interesse público subjacente,
importaria sacrifício mais gravoso à liberdade de imprensa do que o benefício concreto proporcionado à tutela da honra invocada pelo apelante
.

Também não se mostra irrelevante o fato de que a referência feita pelo apelado dizia respeito a acontecimento tratado nos autos como verdadeiro, inclusive amparado por documentação juntada na origem
(
Cópia do Auto de Prisão em Flagrante Delito: ID. 354730
390
)
e expressamente reconhecido na fundamentação sentencial.

Embora a veracidade do fato, por si só, não exclua eventual ilicitude, ela constitui elemento importante para a aferição do dolo específico de ofender, sobretudo quando a discussão recursal está centrada na alegada difamação.

Em outras palavras, não se está diante de imputação sabidamente falsa ou fabricada para desacreditar o apelante,
mas do uso, em crítica jornalística ácida, de fato pretérito tido como verídico
e amplamente divulgado
pela mídia digital
anos antes
, o que afasta, no caso concreto, a configuração de
animus
diffamandi
autônomo.

Assim, n
o ponto, assiste razão ao juízo de origem ao concluir que, apesar da aspereza da linguagem empregada, prevaleceu o
animus
criticandi
, e não a intenção deliberada e destacada de macular a honra do apelante.

A simples circunstância de a crítica ter sido mordaz, irônica ou mesmo desairosa não basta, por si, para converter o exercício da liberdade de imprensa em ato ilícito indenizável. Para tanto, seria necessária a demonstração de excesso manifesto, com ruptura inequívoca do liame entre a manifestação e o interesse público subjacente, o que não se verifica no caso em exame.

À luz dos
arts
. 186 e 187 do Código Civil
, não se identifica, portanto, ato ilícito ou abuso de direito apto a ensejar reparação civil.

Ao contrário, a hipótese melhor se amolda ao
exercício regular de direito reconhecido
, nos termos do
art. 188, I, do Código Civil
, uma vez que a manifestação, ainda que severa e eticamente questionável, permaneceu abrigada pelo
espaço de proteção constitucional conferido à liberdade de expressão e de informação jornalística, sem extrapolação juridicamente relevante que autorize a imposição de compensação por danos morais
.

A corroborar o
s
entendimento
s acima
, cita-se

a
ADI
4451/STF
,

ementa
s
de julgado do
Supremo Tribunal Federal
, além de outros julgados do
Superior Tribunal de Justiça
e de outros Tribunais pátrios
:

LIBERDADE DE EXPRESSÃO E PLURALISMO DE IDEIAS. VALORES ESTRUTURANTES DO SISTEMA DEMOCRÁTICO
. INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS NORMATIVOS QUE ESTABELECEM PREVIA INGERÊNCIA ESTATAL NO DIREITO DE CRITICAR DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AS MANIFESTAÇÕES DE OPINIÕES DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E A LIBERDADE DE CRIAÇÃO
HUMORISTICA.
1. A Democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que por sua vez é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático. 2. A livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão, tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida
coletiva .
3.
São inconstitucionais os dispositivos legais que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático
. Impossibilidade de restrição, subordinação ou forçosa adequação programática da liberdade de expressão a mandamentos normativos cerceadores durante o período eleitoral.
4 .
Tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma Democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes. 5.
O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional
. 6. Ação procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos II e III (na parte impugnada) do artigo 45 da Lei 9.504/1997, bem como, por arrastamento, dos parágrafos 4o e 5o do referido artigo.

(STF -
ADI: 4451 DF
, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/06/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 06/03/2019)
[grifo nosso]

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANOS
MORAIS
.
ADPF 130. JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMEN
T
AL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA
PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que
manteve condenação por danos morais em ação contra emissora de televisão e jornalistas por reportagem considerada ofensiva.
2 .
A reportagem em questão tratava de discussão de magistrada com autoridades policiais, incluindo
comentários considerados desnecessários e vexatórios pelos jornalistas
. 3. O STJ entendeu que a matéria excedeu os limites da liberdade de imprensa, configurando ato ilícito.
4 .
A reclamante argumenta que a decisão do STJ violou o entendimento firmado pelo STF na ADPF 130, que trata da liberdade de expressão e de imprensa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por danos morais, decorrente da reportagem jornalística, pode configurar censura ilegítima que viola a liberdade de expressão e de imprensa, conforme jurisprudência do STF, em especial no julgamento da ADPF
130 .
III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A liberdade de expressão e de imprensa é direito fundamental, pilar do sistema democrático, sendo garantida constitucionalmente, mesmo que a crítica seja contundente, especialmente contra figuras públicas.
7 .
No julgamento da ADPF 130, o STF, ao entender não recepcionada a Lei de Imprensa, assentou que a atividade jornalística deve ser exercida sem regulação, com o fim de assegurar a liberdade de expressão de forma ampla. Todavia, a liberdade de expressão não é absoluta. Nas situações de alegada ofensa à honra, deve-se proceder à
ponderação entre o princípio que consagra a liberdade de expressão e de informação jornalística, de um lado, e o postulado que assegura a intangibilidade do patrimônio moral das pessoas, de outro.
8.
A vedação à censura estatal
estabelecida nos precedentes desta Corte não se restringe apenas à censura prévia, mas
abrange toda e qualquer forma de censura ilegítima, mesmo que posterior, sobretudo considerando que “a excessividade indenizatória já é, em si mesma, um poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa”
(ADPF 130, p. 48).
9. No caso concreto, a publicação contestada não desbordou dos limites da crítica ou opinião
jornalística .
Não houve excesso na atuação dos jornalistas, que atuaram no legítimo exercício profissional de informar seus leitores, noticiando fato de interesse público,
ainda que afincado de crítica em sua divulgação.
10. A responsabilidade civil imputada no presente caso, resultando na condenação de jornalistas e da respectiva empresa televisiva ao pagamento de indenização de quantia vultosa (R$50.000,00 para cada beneficiária, valor esse que atualizado ultrapassaria a marca de R$200 .000,00, cf.
eDOC
9), em razão de suposto dano à honra decorrente de divulgação de matéria jornalística dotada de comentários opinativos de caráter supostamente pejorativo, representa
ofensa ao pilar constitucional do livre exercício da imprensa, assentado no julgamento
da ADPF 130
. IV. DISPOSITIVO
11 .
Agravo regimental provido para julgar procedente a Reclamação.

(STF -
Rcl
: 00000000000000029158 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 18-03-2025 PUBLIC 19-03-2025) [grifo nosso]

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA OFENSIVA. DIREITO DE INFORMAÇÃO, EXPRESSÃO E LIBERDADE DE IMPRENSA. CRÍTICAS JORNALÍSTICAS A PESSOA PÚBLICA. ABUSO NO DEVER DE INFORMAR. AUSÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. DANO MORAL. AFASTAMENTO. PREVALÊNCIA DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO E DE CRÍTICA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "A liberdade de expressão, compreendendo a informação, opinião e crítica jornalística, por não ser absoluta, encontra algumas limitações ao seu exercício, compatíveis com o regime democrático, quais sejam: (I) o compromisso ético com a informação verossímil; (II) a preservação dos chamados direitos da personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e (III) a vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus
injuriandi

vel

diffamandi
)" ( REsp 801.109/DF,
Rel
. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2012,
DJe
de 12/03/2013). 2. "
É de sabença que pessoas públicas estão submetidas à exposição de sua vida e de sua personalidade e, por conseguinte, são obrigadas a tolerar críticas que, para o cidadão comum, poderiam significar uma séria lesão à honra
. Tal idoneidade não se configura, decerto, em situações nas quais é imputada, injustamente e sem a necessária diligência, a prática de atos concretos que resvalem na criminalidade, o que não ocorreu na hipótese
"( REsp
1 .729.550/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021,
DJe
de 4/6/2021). 3.
No caso, não se constata o alegado animus
injuriandi

vel

diffamandi
do agravado, uma vez que a manifestação impugnada trata de fatos verossímeis, objeto de investigação por autoridades públicas, e que, apesar de apresentar críticas em tom ácido e irônico ao informar sobre acusações de práticas ilícitas feitas ao agravante, utilizando-se de termo pejorativo, não adentrou sua intimidade e vida privada, nem extrapolou o direito de crítica, afastando-se o dever de indenizar
. 4. Recurso desprovido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1444835 DF 2013/0321117-4, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/12/2022) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO VERIFICAÇÃO.
JORNALISTA QUE DIVULGOU CRÍTICA SEVERA ÀS FALAS DE TÉCNICO DE GRANDE TIME DE FUTEBOL
, EM RAZÃO DE COMENTÁRIOS ATINENTES À FORMAÇÃO DO JOGADOR BRASILEIRO.
INTENÇÃO DE MACULAR A IMAGEM E HONRA DO AUTOR NÃO VERIFICADA. RÉUS QUE NÃO EXTRAPOLARAM O DIREITO DE CRÍTICA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSOS PROVIDOS. 1. Não há fundamento legal para reconhecimento de ofensa ao
princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam a motivação da sentença. 2.
Não se vislumbrando abuso do direito de crítica nem conotação injuriosa na opinião de jornalista sobre comentários feitos por técnico de futebol sobre a formação dos jogadores brasileiros, não se configura ato ilícito que fundamente a condenação ao pagamento de compensação por danos morais
.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10981026520228260100 São Paulo, Relator.: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 12/09/2024, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2024) [grifo nosso]

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. I. Caso em exame 1. Apelação interposta em Ação Indenizatória por Danos Morais.
2 .
O Autor no exercício da vereança alega ter sofrido ofensas e humilhações por parte do Réu, que publicou críticas em redes sociais e em seu jornal eletrônico, causando-lhe transtornos emocionais. 3. O pedido de indenização foi julgado improcedente, considerando a liberdade de imprensa e a ausência de ofensas ao direito da personalidade.
II .
Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova oral; e (
ii
) se as publicações do Réu configuram ofensas que justifiquem a indenização por danos morais. III. Razões de decidir
5 .
A preliminar de cerceamento de defesa não se configurou, a prova é destinada ao magistrado. 6.
As expressões utilizadas pelo Réu,
embora ácidas
, não ultrapassam os limites da liberdade de expressão, especialmente considerando que o Autor ocupa cargo público
.
7 .
A jurisprudência aponta que críticas a ocupantes de cargos públicos não configuram, por si só, ofensas à honra. IV. Dispositivo e Tese 8. NEGADO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a sentença que julgou improcedente o pedido de
indenização .
9. Tese de julgamento: "1. A liberdade de expressão é um direito fundamental, mas não é absoluto.
2 .
Críticas a ocupantes de cargos públicos, quando não configuram animus
injuriandi
, não geram direito à indenização.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10007099720238260297 Jales, Relator.: Fatima Cristina
Ruppert
Mazzo, Data de Julgamento: 06/02/2025, 4a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025) [grifo nosso]

Ementa. CONSTITUCIONAL. CIVIL. LIBERDADE DE IMPRENSA. INTUITO DE INFORMAÇÃO. PESSOA PÚBLICA. DOLO ESPECÍFICO. NEGLIGÊNCIA. NÃO CONFIGURADOS. DANOS MORAIS COMPENSÁVEIS. NÃO CONFIGURADOS. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que indeferiu os pedidos exordiais para compelir o réu, jornalista, a retirar matéria do ar que faz alusão ao autor, além de publicar nota de retratação e direito de resposta, bem como sua condenação à compensação de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Ponderar, no caso concreto, a liberdade de imprensa e o direito à privacidade, bem como determinar a ocorrência de ato ilícito que gere dano moral compensável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imprensa livre e independente é um requisito imprescindível para o estado democrático de direito, lançando luzes sobre questões afetas ao interesse público, sobretudo quando atua de forma séria, ética e livre.

4. Não há hierarquia entre a liberdade de imprensa e o direito à privacidade, tampouco caráter absoluto para qualquer deles, de modo que é cogente a necessidade de ponderação entre os seus valores albergados a fim de definir o sentido de aplicação no caso concreto, notadamente quando o próprio texto constitucional aponta essa possibilidade, conforme redação conferida ao §1o, artigo 220.

5. Conforme entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, "a análise relativa à ocorrência de abuso no exercício da liberdade de expressão jornalística a ensejar reparação civil por dano moral a direitos da personalidade depende do exame de cada caso concreto,
máxime quando atingida pessoa investida de autoridade pública, pois, em tese, sopesados os valores em conflito, mostra-se recomendável que se dê prevalência à liberdade de informação e de crítica, como preço que se paga por viver num Estado Democrático
." (REsp 801.109/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2012,
DJe
de 12/03/2013)

6.
O jornalista afirma que o apelante foi acusado da prática de assédio moral e reproduz texto de terceiro acusando o apelante, não configurando tal conduta violação de direitos da esfera extrapatrimonial do apelante
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de Julgamento: "
A mera menção, em matéria jornalística, a acusação efetuada por terceiro quanto a conduta desabonadora de autoridade pública não configura violação de direitos da esfera extrapatrimonial apta a ensejar a retirada da matéria, nota de retratação, direito de resposta ou danos morais compensáveis
".

(
TJ-DF
T
,
Acórdão 2001424, 0742395-88.2023.8.07.0001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/05/2025, publicado no
DJe
: 02/06/2025.)
[grifo nosso]

Desse modo, no caso concreto, conclui-se que o apelado não excedeu manifestamente os limites do direito de crítica e não agiu com intuito específico de atingir a esfera pessoal do apelante de forma dissociada do debate público então instaurado.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra a sentença objurgada.

Por fim,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, e do Tema 1.059/STJ, majoro os honorários sucumbenciais, em desfavor da parte autora, ora apelante, antes fixados em 10% sobre o valor da causa, para 12% sobre a mesma base de cálculo.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026